Tribunal: TCU
Processo: 003.571/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadorias pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP (TRT-2). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito do ato relativo à Sra. Carolina Rosa Siqueira Campos Ribeiro da Costa (70147/2020, peça 9), com fundamento no art. 260, §5o do RI/TCU; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria pertinentes a Cristina Litsuko Takano Roson (44074/2020, peça 7), de David Kodel (42502/2020, peça 3), de Fernando Pereira Rodrigues (44743/2020, peça 8), de Franca Oliveira de Medeiros (43022/2020, peça 5), de Marisa de Canhete (42711/2020, peça 4) e de Rosemary Vieira Garzesi Araujo (43084/2020, peça 6), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos ex-servidores, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, adequando a parcela referente à incorporação de quintos dos interessados, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.